Tribunal: STF
Processo: ARE 1441976
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DE FGTS – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE - CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 18.185/2009 – MODULAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA RECONHECER A VALIDADE DOS CONTRATOS ATÉ FEVEREIRO DE 2021 NO ED Nº 1.0000.16.074.933-9/001 - REGULARIDADE DAS AVENÇAS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO DO AUTOR - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – APLICAÇÃO DO IRDR Nº 1.0024.14.187591-4/002 – PAGAMENTO – LIMITAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 21.333/2014 – VERBA PRESCRITA – PROVIMENTO RECURSO. 



    1 - Segundo entendimento consolidado do col. STF as ‘contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)’. 



    2 – Ao analisar os contratos realizados pelo Estado de Minas Gerais, sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/09, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e §1º, e art. 4º, incisos III, IV, §1º, incisos II e IV, do referido diploma. 



    3 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados em sede de embargos declaratórios nº 1.0000.16.074933-9/001, restando convalidadas as contratações temporárias até a data de 01/02/2021, motivo pelo qual no período de validade da contratação firmada sob a égide da Lei nº 18.185/09, não são devidos FGTS. 



    4- No período de validade da contratação firmada sob a égide da Lei nº 18.185/09, é devido o pagamento do Adicional de Local de Trabalho, para o servidor contratado por tempo determinado, para exercício de funções correlatas aos cargos de Agente de Segurança Penitenciário, que deve se limitar ao advento da Lei Estadual nº 21.333, de 26/06/2014. Contudo, tendo a ação sido ajuizada em 29/12/2020, o recebimento dos valores encontra-se prescritos. 



    5 – Dar provimento ao recurso.” (e-doc. 14)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. II e III e § 2º, da Constituição da República, bem como aos arts. 11 da Lei estadual nº 10.254, de 1990, e 2º da Lei estadual nº 18.185, de 2009. Sustenta que as sucessivas prorrogações do contrato temporário descaracterizaram a excepcionalidade do vínculo administrativo e afirma ter direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a nulidade da respectiva contratação (e-doc. 21).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, ante o disposto no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, registro que se mostra inviável o exame da ofensa aos arts. 11 da Lei estadual nº 10.254, de 1990, e 2º da Lei estadual nº 18.185, de 2009, suscitadas no recurso extraordinário, por se tratar de normas infraconstitucionais. 



           



    5. No mais, noto que, no recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.



    6. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO VIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.562-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator